Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-30.2017.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702616-30.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, bem como ao Princípio da Não Surpresa, intime-se o apelante a se manifestar acerca de eventual ausência de interesse recursal quanto ao tópico relativo ao Banco Daycoval S/A, pelo qual a parte recorrente sustenta não ter a instituição bancária responsável pela apresentação do título exigido nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, haja vista a Sentença de ID 31882093 ter extinguido o feito em relação à instituição bancária, em atenção ao pedido de desistência formulado pela parte recorrente. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator